Tribunal: TJSP
Processo: 1004916-03.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação indenizatória de danos morais - transporte aéreo de passageiros - cancelamento de voo - pandemia da Covid-19 - situação que, "a priori", configura caso fortuito ou força maior - descumprimento, pela ré, dos deveres contratuais - dever de informação - cancelamento que se deu quando já declarada a pandemia há mais de 6 (seis) meses - autora que tomou conhecimento do cancelamento quando já se

Ementa:
Ação indenizatória de danos morais - transporte aéreo de passageiros - cancelamento de voo - pandemia da Covid-19 - situação que, "a priori", configura caso fortuito ou força maior - descumprimento, pela ré, dos deveres contratuais - dever de informação - cancelamento que se deu quando já declarada a pandemia há mais de 6 (seis) meses - autora que tomou conhecimento do cancelamento quando já se encontrava no aeroporto, acompanhada de seu filho de 4 (quatro) meses de vida - dano moral configurado - falha na prestação do serviço - responsabilidade da transportadora - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.